Tribunal: TJSP
Processo: 1002359-51.2015.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002359-51.2015.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e INPAR PROJETO RESIDENCIAL VENÂNCIO ALVES SPE LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado CONDOMÍNIO VIVER JARDIM
INDEPENDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002359-51.2015.8.26.0010/50000 -Voto no 17120
2
Embargos de Declaração no 1002359-51.2015.8.26.0010/50000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga)
Embargantes: Viver Incorporadora e Construtora e outro
Embargado: Condomínio Viver Jardim Independência
Voto no 17.120
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, contra decisão colegiada que negou provimento à apelação interposta
pelas embargantes. Inconformadas, apontam a omissão do V. Acórdão, pois a
condenação ensejará o enriquecimento sem causa do embargado. Defendem a
ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda. Alegam
prescrição. Postulam o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002359-51.2015.8.26.0010/50000 -Voto no 17120
3
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao negar
provimento ao recurso, observando-se que não houve sequer pedido inicial de
indenização por danos morais. Por sua vez, a suscitada ilegitimidade, bem
como a ocorrência de prescrição foram devidamente afastados.
Com efeito, constou expressamente: “Referida decisão
também reconheceu a legitimidade passiva de ambas as requeridas e
assim deve ser mantida, convindo anotar que a tese arguida pelas
apelantes há muito tem sido rechaçada pela jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. VÍCIOS E DEFEITOS
SURGIDOS APÓS A ENTREGA DAS UNIDADES AUTÔNOMAS AOS
ADQUIRENTES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
INCORPORADOR
E
DO
CONSTRUTOR.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1.
O
incorporador,
como
impulsionador
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002359-51.2015.8.26.0010/50000 -Voto no 17120
4
empreendimento imobiliário em condomínio, atrai para si a
responsabilidade pelos danos que possam resultar da inexecução ou da
má execução do contrato de incorporação, incluindo-se aí os danos
advindos de construção defeituosa.
2. A Lei n. 4.591/64 estabelece, em seu art. 31, que a
'iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão o
incorporador'. Acerca do envolvimento da responsabilidade do
incorporador pela construção, dispõe que 'nenhuma incorporação
poderá ser proposta à venda sem a indicação expressa do incorporador,
devendo também seu nome permanecer indicado ostensivamente no local
da construção', acrescentando, ainda, que 'toda e qualquer incorporação,
independentemente da forma por que seja constituída, terá um ou mais
incorporadores solidariamente responsáveis' (art. 31, §§ 2o e 3o).
3. Portanto, é o incorporador o principal garantidor
do empreendimento no seu todo, solidariamente responsável com outros
envolvidos nas diversas etapas da incorporação. Essa solidariedade
decorre tanto da natureza da relação jurídica estabelecida entre o
incorporador e o adquirente de unidades autônomas quanto de previsão
legal, já que a solidariedade não pode ser presumida (CC/2002, caput do
art. 942; CDC, art. 25, §1o; Lei 4.591/64, arts. 31 e 43).
4. Mesmo quando o incorporador não é o executor
direto da construção do empreendimento imobiliário, mas contrata
construtor, fica, juntamente com este, responsável pela solidez e
segurança da edificação (CC/2002, art. 618). Trata-se de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002359-51.2015.8.26.0010/50000 -Voto no 17120
5
garantia assumida solidariamente com o construtor.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, desprovido”
(REsp 884367/DF, rel. Ministro Raul Araújo, j.
06.03.2012)
De outra parte, a prescrição não se vislumbrou no
caso porquanto os defeitos construtivos reclamados têm natureza
progressiva e, desse modo, protraem-se no tempo, influenciando no lapso
temporal que, portanto, não poderia ser contado da entrega das unidades
ou da expedição da licença para habitação.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pelas embargantes, o que
força a remetê-las à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código de
Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao dispor
no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002359-51.2015.8.26.0010/50000 -Voto no 17120
6
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002359-51.2015.8.26.0010/50000 -Voto no 17120
7
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002359-51.2015.8.26.0010/50000 -Voto no 17120
8
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002359-51.2015.8.26.0010/50000 -Voto no 17120
9
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR